Tribunal: STF
Processo: Rcl 84707
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dal Bosco Advogados em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS (Processo 0020777-60.2019.5.04.0662), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante, ora Reclamado, ajuizou reclamação trabalhista pugnando pela decretação do vínculo de emprego, como também o pagamento das verbas rescisórias típicas de uma dispensa imotivada, em virtude do reconhecimento de suposta rescisão indireta, horas extras e danos morais. 



    Ocorre que foi formalizado vínculo de associação por contrato livremente celebrado entre o escritório Dal Bosco Advogados e o/a Reclamante, nos termos das normas previstas no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994), com o devido registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, garantindo-se, assim, a plena autonomia técnica e profissional do advogado associado.



    A sentença da 02ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, datada de 20.03.2020, julgou procedente o pedido, para declarar a existência de vínculo empregatício, tendo assim se manifestado o r. Juízo trabalhista:



    [...]



    A reclamatória trabalhista encontra-se em fase de execução, a qual desconsiderou a validade da terceirização de serviços jurídicos realizada mediante contratação lícita de advogado associado com registro da OAB/RS, em afronta aos julgados, Temas e decisões consolidadas pela Suprema Corte (STF) sobre a matéria.



    [...]



    Na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações que se operou trânsito em julgado fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 de RG: 



    [...]



    Assim, a determinação de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema 1.389 da Repercussão Geral abrange igualmente as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos já transitados em julgado, em consonância com o entendimento firmado pelo Ministro Dias Toffoli no Tema 1.232 da Repercussão Geral. 



    [...]



    Não obstante, o juízo de origem deixou de observar a ordem de suspensão emanada desta Suprema Corte, incorrendo em manifesto desrespeito à decisão paradigma. 



    [...]



    O título executivo em questão configura hipótese de coisa julgada inconstitucional, razão pela qual é inexigível, nos termos dos arts. 102, §2º, da CF, 884, §5º, da CLT e 525, §1º, III, §§12 e 14, do CPC. 



    O ato impugnado contraria precedentes vinculantes do STF, tanto em controle concentrado (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625) quanto em controle difuso de constitucionalidade (RE 958.252 – Tema 725 da RG), o que impõe a prevalência da supremacia constitucional sobre a coisa julgada.”



    Ao final, no mérito, postula “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, a fim de que seja proferida nova decisão em estrita observância à ordem vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal, conferindo-se ao caso o mesmo tratamento adotado na Reclamação nº74.399/RS”. Subsidiariamente, “na hipótese de indeferimento do pedido principal, requer seja determinado o sobrestamento do processo nº 0020777- 60.2019.5.04.0662 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo reclamado, em sede de cumprimento de sentença definitivo, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo originário nos seguintes termos:



    “2- Os executados, na manifestação do Id 31e7fcc, requerem a suspensão imediata desta execução e a remessa dos autos à Justiça Comum, alegando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços (Tema 1389) e que a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para apreciação da demanda. 



    O reclamante, contudo, opõe-se aos pedidos (Id 57cbe50). 



    Verifico que o processo de conhecimento transitou em julgado em 03/11/2020 (Id a0fc16f), circunstância que impede o acolhimento dos pedidos dos executados, em consonância com o art. 502 do CPC. Acrescento, especificamente em relação à suspensão referida, que tal alcança apenas processos em fase de conhecimento, não sendo aplicável à presente fase de execução. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos dos executados de suspensão e de remessa à Justiça Comum.” (eDoc. 9, fl. 107-108)



    Da análise dos autos originários, verifica-se que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício no caso concreto transitou em julgado em 03/11/2020 (eDoc. 6, fl. 64), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 16/09/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente